Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005019-89.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: FREDERICO MULLER COUTINHO
EMBARGADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO EXECUTADO EM DESFAVOR DO SÓCIO E FIADOR – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/2005 E SÚMULA 581 STJ – APLICAÇÃO – DECLÍNIO AO JUÍZO RECUPERACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 28 DA LEI No 10.931/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS – DETERMINADO EM SEARA DE RESP QUE SEJAM CONHECIDAS INDIGITADAS OMISSÕES DE ANÁLISE DE TESES QUE NÃO TERIAM SIDO APRECIADAS NO RECURSO – OMISSÕES CONHECIDAS E DEBELADAS – AUSENTE ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO JULGADO – MANTIDA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Em relação ao apontamento de que não foi analisada a tese de que o “plano previa a supressão das garantias prestadas pelos coobrigados e a extinção das execuções em desfavor destes, hipótese examinada pelo STJ no REsp no 1.532.943/MT”, observa-se da ata da assembleia geral de credores realizada no Id. 35446970 do processado deste recurso que dela não participou (ou seja, “não se fez presente” ao ato assemblear) o credor CHINA CONSTRUCTION BANK (Brasil) BANCO MÚLTIPLO S/A, que figura como exequente na execução de origem. Neste sentido, aplica-se o entendimento desta Câmara julgadora no sentido de que, “conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição”.
Em relação ao segundo apontamento de omissão do STJ, no sentido de que não foi conhecido o argumento de que “houve decisão do STJ no REsp 1.548.141/MT suspendendo execução movida por instituição financeira em desfavor de garantidor de dívida contraída por empresa em recuperação judicial”, observa-se que tal argumento também não prospera. Da análise do AREsp no. 1548141/MT (2019/0213969-2) autuado em 30/07/2019, observa-se que o referido recurso extraordinário foi tirado do recurso de agravo de instrumento número 1009850-54.2018.8.11.0000, do ano de 2018, tendo como origem a execução de título extrajudicial número 4273-19.2017.811.0010, Código: 96116, em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Jaciara – MT, não tendo relação nenhuma com a execução de origem da qual foi tirada o presente agravo de instrumento, qual seja, execução de título extrajudicial no. 22485-97.2014.811.0041, cód. 888835 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário.
É óbvio que cada processo segue a sua sorte com base no entendimento ou dissidio jurisprudencial vigente na época da prolação da decisão, não sendo uma decisão, em seara de Recurso Especial, em outro recurso, tirado de outro processo, condição impositiva de que também deve ser suspensa a execução extrajudicial deste feito. Além disso, repiso que é iterativo desta Câmara julgadora no sentido de que “a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.794.209/SP, firmou entendimento no sentido que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição e que a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”, exegese que se aplica ao caso vertente que também mantém a conclusão de desprovimento do recurso. Destarte, conheço da omissão acima apontada, no entanto, nos termos acima expostos, mantenho irretocável o entendimento adotado no julgado embargado proferido por esta Câmara julgadora.
Quanto ao apontamento do STJ de que “o Tribunal estadual invocou precedente sem demonstrar a semelhança com o caso dos autos”, infere-se do processo de origem número 22485-97.2014.811.0041 (Cód. 888835), do qual foi tirado o presente recurso de agravo de instrumento, que se trata de ação de execução por quantia certa promovida por BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, contra FREDERICO MULLER COUTINHO e FILINTO MULLER, tendo como fundamento o inadimplemento da cédula de crédito bancário n° 1201616 – modalidade mútuo, com a empresa GARANTIA ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA – ME, em recuperação judicial, no valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), na qual os executados FREDERICO MULLER COUTINHO e FILINTO MULLER figuram como devedores solidários. O elo da fundamentação exposta no julgado com o caso concreto decorre do fato de que a execução é promovida contra os codevedores da pessoa jurídica devedora principal que está submetida ao crivo de uma recuperação judicial, de tal feita que, partindo destas premissas fáticas, é correta a decisão recorrida que rejeita a exceção de pré-executividade a teor do que prelecionam a exegese dos arts. 49, § 1° e 59, caput a Lei no. 11.101/2005, da Súmula 581 do STJ, segundo a qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” e do Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo.
Conhecidas as omissões apontadas pelo STJ na seara do REsp no. 1934248/MT (2021/0120239-5) e rejeitadas as teses dos aclaratórios. Mantida incólume a decisão recorrida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005019-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (EMBARGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FILINTO MULLER - CPF: 982.115.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO EXECUTADO EM DESFAVOR DO SÓCIO E FIADOR – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/2005 E SÚMULA 581 STJ – APLICAÇÃO – DECLÍNIO AO JUÍZO RECUPERACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 28 DA LEI No 10.931/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS – DETERMINADO EM SEARA DE RESP QUE SEJAM CONHECIDAS INDIGITADAS OMISSÕES DE ANÁLISE DE TESES QUE NÃO TERIAM SIDO APRECIADAS NO RECURSO – OMISSÕES CONHECIDAS E DEBELADAS – AUSENTE ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO JULGADO –
MANTIDA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em relação ao apontamento de que não foi analisada a tese de que o
“plano previa a supressão das garantias prestadas pelos coobrigados e a extinção das execuções em desfavor destes, hipótese examinada pelo STJ no REsp no 1.532.943/MT”
, observa-se da ata da assembleia geral de credores realizada no Id. 35446970 do processado deste recurso que dela não participou (ou seja, “não se fez presente” ao ato assemblear) o credor CHINA CONSTRUCTION BANK (Brasil) BANCO MÚLTIPLO S/A, que figura como exequente na execução de origem. Neste sentido, aplica-se o entendimento desta Câmara julgadora no sentido de que,
“conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos
coobrigados
é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o
plano
de
recuperação

judicial
sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição”
.

Em relação ao segundo apontamento de omissão do STJ, no sentido de que não foi conhecido o argumento de que “
houve decisão do STJ no REsp 1.548.141/MT suspendendo execução movida por instituição financeira em desfavor de garantidor de dívida contraída por empresa em recuperação judicial”
, observa-se que tal argumento também não prospera. Da análise do AREsp no. 1548141/MT (2019/0213969-2) autuado em 30/07/2019, observa-se que o referido recurso extraordinário foi tirado do recurso de agravo de instrumento número 1009850-54.2018.8.11.0000, do ano de 2018, tendo como origem a execução de título extrajudicial número 4273-19.2017.811.0010, Código: 96116, em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Jaciara – MT, não tendo relação nenhuma com a execução de origem da qual foi tirada o presente agravo de instrumento, qual seja, execução de título extrajudicial no. 22485-97.2014.811.0041, cód. 888835 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário.

É óbvio que cada processo segue a sua sorte com base no entendimento ou dissidio jurisprudencial vigente na época da prolação da decisão, não sendo uma decisão, em seara de Recurso Especial, em outro recurso, tirado de outro processo, condição impositiva de que também deve ser suspensa a execução extrajudicial deste feito. Além disso, repiso que é iterativo desta Câmara julgadora no sentido de que “a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.794.209/SP, firmou entendimento no sentido que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição e que a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”
, exegese que se aplica ao caso vertente que também mantém a conclusão de desprovimento do recurso. Destarte, conheço da omissão acima apontada, no entanto, nos termos acima expostos, mantenho irretocável o entendimento adotado no julgado embargado proferido por esta Câmara julgadora.

Quanto ao apontamento do STJ de que “
o Tribunal estadual invocou precedente sem demonstrar a semelhança com o caso dos autos”
, infere-se do processo de origem número 22485-97.2014.811.0041 (Cód. 888835), do qual foi tirado o presente recurso de agravo de instrumento, que se trata de ação de execução por quantia certa promovida por BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, contra FREDERICO MULLER COUTINHO e FILINTO MULLER, tendo como fundamento o inadimplemento da cédula de crédito bancário n° 1201616 – modalidade mútuo, com a empresa GARANTIA ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA – ME, em recuperação judicial, no valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), na qual os executados FREDERICO MULLER COUTINHO e FILINTO MULLER figuram como devedores solidários. O elo da fundamentação exposta no julgado com o caso concreto decorre do fato de que a execução é promovida contra os codevedores da pessoa jurídica devedora principal que está submetida ao crivo de uma recuperação judicial, de tal feita que, partindo destas premissas fáticas, é correta a decisão recorrida que rejeita a exceção de pré-executividade a teor do que prelecionam a exegese dos arts. 49, § 1° e 59,
caput
a Lei no. 11.101/2005, da Súmula 581 do STJ, segundo a qual “a
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
e do Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo.

Conhecidas as omissões apontadas pelo STJ na seara do REsp no. 1934248/MT (2021/0120239-5) e rejeitadas as teses dos aclaratórios. Mantida incólume a decisão recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005019-89.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

FREDERICO MULLER COUTINHO

EMBARGADO:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FREDERICO MULLER COUTINHO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Execução no. 22485-97.2014.811.0041 (Cód. 888835), ajuizada por
CHINA CONSTRUCTION BANK (Brasil) BANCO MÚLTIPLO S/A
, que rejeitou a exceção de pré-executividade (Id 35446971), e, opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (Id 35446974).

O agravante alega que a execução diz respeito ao inadimplemento no pagamento de Cédula de Crédito Bancário no. 1201616 – Modalidade Mútuo, ajuizada em face dos fiadores e dos sócios proprietários da devedora principal – Garantia Assessoria de Cobrança Ltda.

Ressalta que na qualidade de sócio administrador daquela empresa, tem a esclarecer que a mesma se encontra em recuperação judicial, cuja ação correspondente tramita pela Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Afirma que o crédito perseguido está sujeito aos efeitos do processo de recuperação judicial da empresa e com o prosseguimento da execução poderia haver quitação da dívida em duplicidade e, na pior das hipóteses, resultar na desnecessária falência da recuperanda. Por isso, entende pelo declínio da competência da execução ao juízo recuperacional, com a pretensão de acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir aquele feito.

De outro lado, expõe que o título executivo carece de certeza e liquidez, ante a ausência de apresentação de planilha de débitos e extrato completo da movimentação bancária, bem como ressalta a ilegitimidade passiva dos executados em vista da supressão de garantias fidejussórias.

Aduz que operou-se a novação do crédito com a homologação do Plano de Recuperação Judicial, de modo que esta contempla o plano de pagamento do crédito da parte autora, revelando-se a sua falta de interesse de agir.

Anota, ainda, que eventual pagamento pela via executória fere a paridade entre os credores arrolados no processo recuperacional ao qual o agravado está submetido, fazendo com que este receba seu crédito de forma privilegiada em detrimento de todos os demais credores.

Diz que não é razoável que a decisão de primeiro grau mantenha sua vigência, permitindo o prosseguimento dos atos executórios, visto que seus efeitos imediatos implicam em risco de dano gravo ao agravante e a empresa em recuperação.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade oposta na origem para extinguir o processo de execução.

A tutela recursal foi indeferida no Id 36130515.

Contraminuta ofertada no Id 43106466, em que o agravado aponta preliminarmente a intempestividade, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida,
deixa de opinar por não vislumbrar
interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
(Id
57484452
).

Preparo recursal recolhido sob o Id 35551485.

O agravo de instrumento foi desprovido nos termos do acórdão Id. 61721454, sendo rejeitado ulterior embargos de declaração do julgado nos termos do acórdão Id. 69115952.

Foram então interpostos recursos especiais pelas partes, os quais foram admitidos nos termos da decisão Id. 80187956, sendo ao final dado parcial provimento
“ao recurso especial interposto por FREDERICO determinando o retorno dos autos ao Tribunal estadual para que analise, como entender de direito, as alegações de que (3) o plano previa a supressão das garantias prestadas pelos coobrigados e a extinção das execuções em desfavor destes, hipótese examinada pelo STJ no REsp no 1.532.943/MT; (6) houve decisão do STJ no REsp 1.548.141/MT suspendendo execução movida por instituição financeira em desfavor de garantidor de dívida contraída por empresa em recuperação judicial; e (8) o Tribunal estadual invocou precedente sem demonstrar a semelhança com o caso dos autos”
, tendo a referida decisão transitado em julgado (Id. 212089664).

Intimada, a parte agravada embargada CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A aduz que
“deve ser reconhecido nos autos a ausência do interesse processual do Recorrente Frederico, porque o crédito está fora do concurso de credores da Recuperação Judicial da devedora principal, portanto, não se submete aos efeitos do plano homologado, devendo ter prosseguimento normal a Ação de Execução n. 0022485- 97.2014.811.0041, onde o banco executa o seu crédito extraconcursal”
, ou
“caso esse não seja o entendimento desse e. TJMT, pelo princípio da eventualidade, em sendo analisados os pontos tidos como omissos, devolvidos pelo STJ REQUER sejam afastados em relação ao crédito do banco diante de sua extraconcursalidade”
, sendo que,
“em ambos os casos, requer seja o recorrente condenado nas penas impostas aos litigantes sem boa-fé”
(Id. 229677158).

A parte agravante embargante FREDERICO MULLER COUTINHO aduz na peça Id. 230813677 aduz que
“o interesse do Recorrente persiste em razão da continuidade da prática de atos executórios pelo Juízo de origem, a pedido da credora Recorrida, em face de outros bens que não aqueles garantidores do contrato firmado entre as partes, que vincularam a sua extraconcursalidade”
, pelo que requer
“em cumprimento da determinação do Superior Tribunal de Justiça, sejam analisadas e expressamente enfrentadas as matérias apresentadas nos aclaratórios, e, por conseguinte, seja provido o Agravo de Instrumento, para acolher a exceção de pré-executividade oposta na origem, a fim de extinguir a execução”
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, nos termos da determinação do Superior Tribunal de Justiça na seara do REsp no. 1934248/MT (2021/0120239-5), pende de análise em seara de recurso de embargos de declaração por este órgão recursal “
as alegações de que (3) o plano previa a supressão das garantias prestadas pelos coobrigados e a extinção das execuções em desfavor destes, hipótese examinada pelo STJ no REsp no 1.532.943/MT; (6) houve decisão do STJ no REsp 1.548.141/MT suspendendo execução movida por instituição financeira em desfavor de garantidor de dívida contraída por empresa em recuperação judicial; e (8) o Tribunal estadual invocou precedente sem demonstrar a semelhança com o caso dos autos”
(sic), tendo a referida decisão transitado em julgado (Id. 212089664).

Pois bem.

A despeito da manifestação da parte embargada no Id. 229677158, observa-se que ainda perdura interesse na apreciação do recurso, eis que a execução na origem continua a tramitar, bem como porque neste recurso se concluiu, assim como na origem, pela rejeição dos argumentos da exceção pré-executividade, havendo, destarte, interesse jurídico na apreciação das teses apontadas pelo STJ e que não teriam sido apreciadas nesta Instância Recursal.

Destarte, prossigo ao exame das questões apontadas como omissas pelo STJ.

Em relação ao apontamento de que não foi analisada a tese de que
o “plano previa a supressão das garantias prestadas pelos coobrigados e a extinção das execuções em desfavor destes, hipótese examinada pelo STJ no REsp no 1.532.943/MT”
, observa-se da ata da assembleia geral de credores realizada no Id. 35446970 do processado deste recurso que dela não participou (ou seja, “não se fez presente” ao ato assemblear) o credor CHINA CONSTRUCTION BANK (Brasil) BANCO MÚLTIPLO S/A que figura como exequente na execução de origem.

Neste sentido, aplica-se o entendimento desta Câmara julgadora no sentido de que,
“conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos
coobrigados
é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o
plano
de
recuperação

judicial
sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição”
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, SEM RESSALVAS – CONTROLE DE LEGALIDADE – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSA QUE ATINGE SÓ OS CREDORES QUE ANUÍRAM DE FORMA EXPRESSA – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI No. 11.101/2005 – APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1o, 62 E 73, IV, DA LEI DE REGÊNCIA – DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA, FORMA DE PAGAMENTO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – IRREGULARIDADES INEXISTENTES – MÉRITO DO PLANO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Conforme entendimento consolidado do STJ, “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

Nos termos da Súmula no. 581 do STJ, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. “O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1o, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.” (N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022). “A insurgência quanto ao percentual do deságio, o prazo de carência e forma de pagamento, bem como juros e correção monetária estão afetas ao mérito do plano, portanto não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e de observância imperativa.” (N.U 1009495-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).”
(N.U 1000035-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

Não verificada a anuência da instituição financeira à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
É vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir apenas estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência. Recurso desprovido.”
(N.U 0003955-21.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – OPONIBILIDADE AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR – ART. 49, §1o, 50, §1o, E 59 DA LEI No 11.101/05 – INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR QUE SE OPÔS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.794.209/SP, firmou entendimento no sentido que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição e que a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.
Pela natureza da garantia prestada por terceiro, esta não se inclui, por regra, no plano de recuperação judicial, por se tratar de obrigação independente da obrigação pessoal. Conforme Súmula 581 do STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
A anuência do credor de garantia real ou fidejussória é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer a supressão, substituição ou novação da respectiva cláusula.
Se houver oposição expressa do credor antes de aprovação do plano, impõe-se o reconhecimento da ineficácia da cláusula, somente perante a este credor.”
(N.U 1025596-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Destarte, conheço a omissão acima apontada, no entanto, com base na premissa fática de que o credor não participou da assembleia, mantenho irretocável o entendimento adotado no julgado embargado proferida por esta Câmara julgadora.

Em relação ao segundo apontamento de omissão do STJ, no sentido de que não foi conhecido o
argumento de que “
houve decisão do STJ no REsp 1.548.141/MT suspendendo execução movida por instituição financeira em desfavor de garantidor de dívida contraída por empresa em recuperação judicial
”
, observa-se que tal argumento também não prospera.

É que da análise do AREsp no. 1548141/MT (2019/0213969-2), autuado em 30/07/2019, observa-se que o referido recurso extraordinário foi tirado do recurso de agravo de instrumento número 1009850-54.2018.8.11.0000, do ano de 2018, tendo como origem a execução de título extrajudicial número 4273-19.2017.811.0010, Código: 96116, em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Jaciara – MT, não tendo relação nenhuma com a execução de origem da qual foi tirada o presente agravo de instrumento, qual seja, execução de título extrajudicial no. 22485-97.2014.811.0041, cód. 888835 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário.

Neste contexto, é óbvio que cada processo segue a sua sorte com base no entendimento ou dissidio jurisprudencial vigente na época da prolação da decisão, não sendo uma decisão, em seara de Recurso Especial, em outro recurso, tirado de outro processo, condição impositiva de que também deve suspensa a execução extrajudicial deste feito.

Além disso, repiso que é iterativo desta Câmara julgadora no sentido de que “a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.794.209/SP, firmou entendimento no sentido que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição e que a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”
, exegese que se aplica ao caso vertente que também mantém a conclusão de desprovimento do recurso.

Destarte, conheço da omissão acima apontada, no entanto, nos termos acima expostos, mantenho irretocável o entendimento adotado no julgado embargado proferido por esta Câmara julgadora.

Procedo a análise do apontamento do STJ de que “
o Tribunal estadual invocou precedente sem demonstrar a semelhança com o caso dos autos”
(sic).

O processo de origem número 22485-97.2014.811.0041 (Cód. 888835) do qual foi tirado o presente recurso de agravo de instrumento se trata de ação de execução por quantia certa promovida por BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, contra FREDERICO MULLER COUTINHO e FILINTO MULLER, tendo como fundamento o inadimplemento da cédula de crédito bancário n° 1201616 – modalidade mútuo, com a empresa GARANTIA ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA – ME, em recuperação judicial, no valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), na qual os executados FREDERICO MULLER COUTINHO e FILINTO MULLER figuram como devedores solidários.

Com efeito, o elo da fundamentação exposta no julgado com o caso concreto decorre do fato de que a execução é promovida contra os codevedores da pessoa jurídica devedora principal que está submetida ao crivo de uma recuperação judicial, de tal feita que, partindo destas premissas fáticas, é correta a decisão recorrida que rejeita a exceção de pré-executividade, a teor do que prelecionam a exegese dos arts. 49, § 1o e 59,
caput
a Lei no. 11.101/2005, da Súmula 581 do STJ, segundo a qual “a
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
e do Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo (
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”
).

Desta feita, escorreita a conclusão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento, nos termos acima delineados.

Ante o exposto, em cumprimento ao decidido pelo STJ na seara do REsp no. 1934248/MT (2021/0120239-5),
CONHEÇO
das omissões apontadas e
REJEITO
os aclaratórios opostos por FREDERICO MULLER COUTINHO, mantendo incólume o julgado recorrido.

Consigo que a repetição das teses aqui afastada ensejarão na aplicação, de ofício, da multa do art. 1.016, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024